Tribunal: STF
Processo: AP 2574
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de DIOGO OLIVEIRA AMARAL, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (uma) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
A sessão de julgamento foi realizada de 5/12/2025 a 15/12/2025 e a respectiva ata foi publicada no Diário da Justiça em 18/12/2025.
O acórdão condenatório está pendente de publicação.
A Defesa do réu DIOGO OLIVEIRA AMARAL protocolizou petição por meio da qual “não se conformando com a r. sentença de fls. vem, portanto, de acordo com nosso ordenamento jurídico vigente APELAR para o PLENO desta SUPREMA CORTE” e, ao final, requereu “vista dos autos para apresentar no prazo legal suas RAZÕES DE RECURSO e que seja deferida a JUSTIÇA GRATUITA , ao Réu, por ser pobre no sentido legal”(sic, eDoc. 122).

É o relatório. DECIDO.

De início, destaco que, nos termos do art. 21, § 1°, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recursos manifestamente incabíveis, como é o caso dos autos.
Com efeito, não é cabível apelação contra decisão proferida por Órgão Colegiado desta SUPREMA CORTE.
Dispõe o art. 593 do Código de Processo Penal que caberá Apelação, no prazo de 5 (cinco) dias: 

I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;
II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: 
a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia;.
b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;.
c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;.
d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Conforme ensinamentos da doutrina processualística, quando houver controvérsia sobre o recurso cabível, será possível a aplicação do princípio da fungibilidade, que “justifica-se no sistema processual civil sempre que a correlação entre as decisões jurisdicionais e o recurso cabível, prescrita pelo legislador gerar algum tipo de dúvida no caso concreto.” (BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil: Volume único. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 1107). 
Nesse sentido, cito a decisão monocrática proferida pela Ministra CÁRMEN LUCIA, na PETIÇÃO 12.075/SP, datada de 22/5/2024: 

“O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso inadequado pode ser recebido como aquele legalmente previsto, por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso próprio para impugnar-se a decisão judicial, e o comportamento processual do recorrente não configure erro grosseiro ou má-fé.”

No mesmo sentido, compreendeu o Ministro NUNES MARQUES, para quem “a formalização de recurso manifestamente incabível evidencia erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal” (Pet 11.763 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 19/9/2024). 
Logo, o recurso apropriado na hipótese dos autos seria os Embargos de Declaração, caracterizando, portanto, erro grosseiro a interposição do presente recurso, tendo em vista a condenação proferida pela Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, cujo acórdão está pendente de publicação.
Nesse sentido, as questões suscitadas neste requerimento devem ser analisadas em consonância com a legislação de regência, observando-se ainda, o princípio da taxatividade dos recursos em matéria penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente